Tribunal: TJES
Processo: 5003475-74.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003475-74.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLANDER OSEIAS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003475-74.2023.8.08.0000

PACIENTE: FLANDER OSEIAS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que nada de ilícito foi encontrado na residência do acusado, e os elementos de prova não foram obtidos nessa diligência, mas na abordagem anterior, ocorrida na rua, de modo que restaria inócuo, para fins de indícios de autoria e de manutenção da prisão preventiva, discutir a ilicitude da entrada no domicílio.

2. De qualquer forma, havia fundadas razões para que fosse procedida a busca domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do paciente não se baseou apenas na notícia anônima, mas, também, no fato de que havia notícias concretas e específicas acerca da utilização daquele imóvel na guarda de entorpecentes, e o suspeito foi visto saindo do local, sendo constatado que ele, de fato, portava entorpecentes, inclusive levando uma criança consigo, a qual fora deixada na tentativa de fuga, sofrendo uma pequena lesão.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003475-74.2023.8.08.0000

PACIENTE: FLANDER OSEIAS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FLANDER OSEIAS DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0000893-26.2023.8.08.0021, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 25/3/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 25 de março de 2023, a guarnição militar recebeu informação anônima de que um indivíduo identificado como “Mineiro”, conhecido traficante de drogas na região, realizava transações ilícitas nas redes sociais e, depois de acertado o negócio, trafegava de bicicleta até o ponto marcado para entrega das drogas encomendadas, quase sempre na orla da praia, utilizando-se do imóvel situado na Rua Ipanema, nº 151, no Bairro Praia do Morro, em Guarapari.

Narra-se que a equipe adotou um ponto de observação do imóvel por cerca de quarenta minutos, e, em determinado momento, o suspeito foi visualizado saindo do local, de bicicleta, com um volume no bolso da frente e uma criança pequena. Ao visualizar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, deixando cair a criança que estava consigo, sendo, no entanto, alcançado e constatado o porte de 21 (vinte e um) papelotes de cocaína, 01 (um) microtubo de
eppendorf
, 01 (uma) bucha de maconha e R$ 5,00 (cinco reais) em espécie.

Em seguida, os policiais se dirigiram à residência, realizando a busca domiciliar forçada, não sendo encontrado nada de ilícito.

A controvérsia central da impetração reside na alegação de violação de domicílio, e, neste ponto, relembro que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Em primeiro lugar, registra-se que
nada de ilícito foi encontrado na residência do acusado
, e os elementos de prova não foram obtidos nessa diligência, mas na abordagem anterior, ocorrida na rua, de modo que
resta inócuo, para fins de indícios de autoria e de manutenção da prisão preventiva, discutir a ilicitude da entrada no domicílio.

De qualquer forma, ressalta-se que, no caso, a entrada dos policiais na residência
não se baseou apenas na notícia anônima
, mas, também, no fato de que havia notícias concretas e específicas acerca da utilização daquele imóvel na guarda de entorpecentes, e o suspeito foi visto saindo do local, sendo constatado que ele, de fato, portava entorpecentes, inclusive levando uma criança consigo, a qual fora deixada na tentativa de fuga, sofrendo uma pequena lesão.

Diante disso, fica evidente que, no presente caso,
havia fundadas razões
para que fosse procedida a busca domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do paciente não se deu exclusivamente em função da notícia anônima,
nem
apenas em razão de ele ter demonstrado “atitude suspeita”.

Por fim, registro a informação de que o paciente responde a outro processo criminal por crime de mesma natureza, o que evidencia o risco de reiteração delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)